Tribunal: TJSP
Processo: 1035780-48.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTOS IN ITINERE E TÍPICO - LESÕES NA PERNA ESQUERDA E NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente dos alegados acidentes, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado".